Tribunal: TJES
Processo: 5008183-03.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008183-03.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERMINDO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. ABSTENÇÃO DE ALTERAÇÃO DO BANCO RECEBEDOR. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5008183-03.2024.8.08.0011

Recorrente: ERMINDO DE SOUZA

Recorrida: BANCO AGIBANK S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao autor/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, reconhecendo a não comprovação pelo banco requerido de que o autor tenha autorizado a alteração da instituição bancária para recebimento de seu benefício previdenciário, razão pela qual condenou a parte requerida na abstenção de modificação do banco recebedor. Em contrapartida, julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais.

Irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença de 1º grau merece parcial reforma, com a condenação do banco requerido ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, o

autor não comprovou nenhum fato específico e causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização a título de dano extrapatrimonial, o que era primordial no caso em tela, já que o tipo de dano alegado não decorre do fato em si (
in re ipsa
).

Além do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem em sua sentença, após ter percebido o equívoco (mudança do banco recebedor de seu benefício), poderia o autor/recorrente ter diligenciado a alteração da conta diretamente no
site
eletrônico do GOV. BR (
https://www.gov.br/pt-br/servicos/alterar-local-ou-forma-de pagamento
).

Por tais motivos, tenho que a situação vivenciada pelo autor não representa, por si só, uma ofensa aos direitos de sua personalidade, razão pela qual deve ser mantida a improcedência de seu pedido indenizatório de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ERMINDO DE SOUZA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)